Tribunal: TJSP
Processo: 1003575-73.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Corte no fornecimento de energia elétrica sem justificativa, uma vez que as contas se encontravam regularmente adimplidas – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Pretensão de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 10.000,00, quantia proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Corte no fornecimento de energia elétrica sem justificativa, uma vez que as contas se encontravam regularmente adimplidas – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Pretensão de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 10.000,00, quantia proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003575-73.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante MARIA
LUCIA COELHO SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO REDES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003575-73.2019.8.26.0441 - Peruíbe
2
VOTO No: 30476
APEL.No: 1003575-73.2019.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
APTE. : MARIA LUCIA COELHO SAMPAIO (JUST GRAT)
APDO. : ELEKTRO REDES S/A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Corte
no fornecimento de energia elétrica sem justificativa, uma vez
que as contas se encontravam regularmente adimplidas Dano
moral in re ipsa caracterizado Indenização fixada em R$
2.000,00 Pretensão de majoração Cabimento Elevação
para R$ 10.000,00, quantia proporcional ao evento e suas
consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da
conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima Sentença
modificada Recurso provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 76/79, declarada a fls. 99/100, cujo relatoria se
adota, que julgou procedente o pedido, para o fim de
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 2.000,00, acrescido de atualização
monetária e juros moratórios. Diante da sucumbência, foi
imputado à apelada o ônus de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor da causa, este no importe de R$
19.960,00.
Afirma (fls. 81/92) que a decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que o valor fixado a título
de indenização por dano moral é insuficiente para reparar o
abalo sofrido pelo apelante e atingir o caráter punitivo da
indenização, considerando que a sua residência sofreu corte
de energia elétrica pela apelada sem motivo plausível para
o ato e permaneceu por cinco dias consecutivos sem o
serviço até ele ser novamente restabelecido, pedindo, por
isso, a sua majoração, bem como do montante fixado a título
de honorários advocatícios.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003575-73.2019.8.26.0441 - Peruíbe
3
101/108), sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls.
112), dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária
da gratuidade de justiça (fls. 35).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 114).
É o relatório.
No caso dos autos, especialmente pela ausência de
recurso por parte da apelada, resultou incontroverso que a
apelante sofreu corte no fornecimento de energia elétrica
de forma ilegítima, uma vez que o débito em aberto, deixado
por seu antigo inquilino, já havia sido renegociado e o
acordo estava sendo regularmente cumprido, inclusive com o
pagamento da primeira parcela, além do que a apelante ficou
sem a prestação do serviço por cinco dias.
Nesse diapasão, resta apenas verificar se o valor
arbitrado a título de indenização por dano moral está
adequado à situação dos autos.
É cediço que para a fixação do valor da
indenização por danos morais é preciso levar em conta os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma
que o montante deve ter o poder de inibir a prática de novo
ato lesivo, sem se constituir num prêmio ou mesmo numa
fonte de riqueza para a vítima.
No caso, como se viu, a apelante experimentou
severo ataque a seu patrimônio moral, com a suspensão do
fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, pelo
prazo de cinco dias consecutivos, mesmo não se estando
diante de hipótese de inadimplemento, tendo em vista o
ajuste de acordo envolvendo débito da unidade consumidora e
que estava sendo regularmente adimplido.
A conduta da apelada privou a apelante de acesso
a serviço público essencial à realização do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003575-73.2019.8.26.0441 - Peruíbe
4
existencial, de modo que tal ato ilícito atentou contra a
honra e sentimento de dignidade da recorrente, fazendo-a se
sentir, como é natural em situação semelhante, diminuída,
ofendida e desprestigiada, notadamente em se tratando de
pessoa idosa, cuja sensação de insegurança com relação ao
presente e futuro, pelo declínio natural das forças, é
também notória.
Por outro lado, a falta da prestação do serviço
essencial, ainda que totalmente injusta, foi provisória e
não sofreu outros desdobramentos de maior gravidade.
Nestas circunstâncias, a indenização no importe de
R$ 10.000,00 se afigura mais proporcional ao evento e suas
consequências, atendendo aos parâmetros de reprovação da
conduta da apelada e concessão de lenitivo à apelante sem
que haja enriquecimento.
Note-se
que
a
referida
quantia
deverá
ser
atualizada desde a data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e
acrescida de juros de mora na forma estabelecida pela r.
sentença.
No tocante à verba honorária, eles devem ser
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, já
incluídos aí os honorários recursais de que tratam os §§ 1o
e 11 do art. 85 do CPC, montante este que se traduz em
remuneração justa ao advogado da apelante, considerando o
trabalho desenvolvido e a sua natureza, bem como o tempo
despendido para o serviço prestado pelo seu patrono.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, para os fins acima lançados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator